Tribunal: TJES
Processo: 0019824-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019824-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL DA SILVA CRECENCO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO.. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULBABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR INDICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REFORMA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Havendo equívoco na r. Sentença quanto à aplicação da pena dos apelantes, o provimento do recurso, neste particular, é medida imperativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019824-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL DA SILVA CRECENCO, ADRIONE OLIVEIRA DE SOUZA, WEMERSON OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A
Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogados do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Inicialmente, conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, consta na denúncia:

(...) no dia 25/11/2020, os Denunciados com união de vontades, agindo dolosamente, e simulando estarem armados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veiculo de propriedade de Rodrigo, um FIORINO, cor branca, Placa MSM3J38, bem como todas as mercadorias que estavam em seu interior, usando da simulação de arma para a consumação do crime, fato ocorrido quando a FIORINO trafegava na Rua Ponte Nova, Bairro Carapina I, município da Serra/ES. De acordo com os autos, durante um patrulhamento da PMES no bairro Nova Carapina município da Serra-ES, os policiais foram acionados pelos CIODES para que dirigissem até a Rua Rio Nove de Sul para de assistência às vítimas do roubo de veículo e das mercadorias do veículo, oportunidade em que as vítimas RODRIGO E FABRICIO relataram que os denunciados chegaram em um veículo prisma cinza, conduzido por ADRIONE e abordaram o veículo FIORINO, na Rua Ponte Nova, este conduzido por Rodrigo, sendo que a vítima Vinícius era seu auxiliar; que os demais Denunciados, desceram do prisma simulando estarem armados, mandaram as vítimas saírem do FIORINO, ato contínuo subtraíram e evadiram-se do local em direção a BR 101. Segundo os autos, os Denunciados e seus comparsas, de posse da res descarregaram as mercadorias que estavam no Fiorino e colocaram no veículo prisma conduzido por ADRIONE, em seguida, abandonaram a Fiorino, na Rua Rio Novo do Sul. Face às circunstâncias, os Policiais realizaram diligências e lograram êxito em encontrar na residência do Denunciado ADRIONE, o carro usado no roubo, estacionado na garagem da sua residência, sendo visualizadas as caixas e embalagens da mercadorias subtraídas do FIORINO subtraído. Constam dos autos que, os Policiais, com a permissão da esposa do Denunciado ADRIONE, puderam vistoriar a residência e encontraram parte das mercadorias roubadas, escondidas sob duas camas. Em continuidade com as diligências os Policiais se dirigiram para o endereço indicado por ADRIONE, na Rua Belo Horizonte, nº 1498, bairro Nova Carapina, quando visualizaram no portão da residência, os outros Denunciados WEMERSOM, MIKAEL e KAIQUI que fugiram da ação policial e a policia logrou êxito em deter apenas o Denunciado WEMERSOM, o qual levou os policias até a sua casa, onde estariam guardados o restante dos produtos oriundo ao roubo. Os Denunciados MIKAEL E KAlQUI, pelas provas os autos, participaram do roubo em comunhão de vontades com os outros dois Denunciados. As mercadorias roubadas foram apreendidas e descritas no Auto de Apreensão, fls.22. 23 e 24 onde foram descritos outros objetas que foram encontradas durante os diligências, incluindo documentos e celulares.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º,

inciso II, do Código Penal.

Tendo em vista que o caso abrange inúmeros pedidos, passarei a analisar, inicialmente, os argumentos acerca da condenação, apresentada pela defesa de Adrione.

A defesa alega nulidade na busca e apreensão, ao argumento de que não havia flagrante, ou autorização da pessoa responsável pela residência.

Contudo, extrai-se dos autos que policiais receberam denúncias acerca de um roubo de veículo e, ao se deslocarem ao local indicado, avistaram o carro usado na empreitada criminosa, que se encontrava estacionado na residência do apelante. Ato contínuo, solicitaram a permissão da esposa do recorrente, também moradora da residência, e, ao entrarem no local, encontraram parte das mercadorias roubadas.

Verifica-se, portanto, que além da autorização da moradora da residência, conforme expressamente previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, havia fortes indícios do estado flagrancial (artigo 302, IV, do CPP), o que, conforme a jurisprudência consolidada autoriza a entrada dos agentes policiais.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conduta dos agentes policiais, eis que devidamente observados os preceitos constitucionais que garantem a inviolabilidade do domicílio.

Prosseguindo, quanto ao pedido de absolvição, denoto que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio do boletim unificado (fls. 45/54); auto de apreensão (fls. 27/28); auto de restituição (fl. 29/30), somados aos depoimentos prestados, cabendo destacar as palavras da vítima, em juízo, devidamente transcritos na sentença
a quo
:

Destaca-se o depoimento da testemunha PMES ALESSANDRO MOURA BAPTISTA de fl.358, vejamos: “Que o Ciodes passou que o veículo teria sido abandonado após o motorista ter sido rendido e ter a carga roubada; que enquanto estava acionando o guincho, um morador passou pelo local e disse que um dos rapazes que praticaram o assalto fazia UBER no bairro tinha um Classic da cor do carro que foi apreendido, disse o primeiro nome dele e a rua que ele morava, então seguiram até lá; que avistaram o carro e a mercadoria roubada, caixas abertas ao lado do veículo; que fizeram contato com a esposa que disse que ele havia entrado em casa com a mercadoria e escondido grande parte embaixo da cama e saiu; que ela autorizou a entrada na casa; que, quando já havia sido feita a apreensão do material e já estavam do lado de fora da residência colhendo as informações da mãe e da esposa do acusado, foi ouvido um grito de socorro vindo dos fundos da casa; que o acusado saiu com a perna quebrada, e viram que ele havia pulado da garagem para o quintal do vizinho e acabou caindo e quebrando o pé; que este acusado os levou até os outros e disse que parte da mercadoria estava com ele e o restante em outra residência; que foram até lá, chegando lá, dois fugiram, sendo um armado, só ficando um na residência; que teve contato com as vítimas desse assalto e elas disseram que iam fazer a entrega dessas mercadorias e foram rendidos; que algo das vítimas foi levado, não se recorda o que seria... que não se recorda se o portão tinha um buraco ou uma fresta, mas deu para ver da rua as mercadorias na garagem”.

No mesmo sentido, destaque também, o depoimento da testemunha PMES ANDRÉ SOARES BORGES, fl.168. “... que o Ciodes havia passado a ocorrência e chegando no local, avistou o veículo e encontraram as vítimas que passaram as informações sobre o roubo; que a própria vítima descreveu o carro utilizado para dar apoio ao roubo; que logo após, um morador local deu as informações referentes ao acusado Adrione, disse que o carro descrito pelas vítimas estavam na garagem da casa dele e as caixas com a logomarca da empresa roubada estavam próximas do carro, todas abertas; que a esposa do acusado atendeu ao chegar na residência e autorizou a entrada; no primeiro momento o acusado tinha se evadido e sua esposa fez contato telefônico com ele, depois se ouviu um forte barulho no fundo da residência como se fosse alguém pulando pela janela, acredita que foi preciso efetuar buscas pela residência, pois quem adentrou ao local foram outros policiais, a prisão foi feita após o acusado retornar para residência; que o acusado mesmo indicou os outros envolvidos no roubo e a casa; que quando chegaram próximo a residência, os indivíduos correram para dentro do imóvel, só se conseguiu efetuar a prisão de um deles que confirmou a participação no roubo e indicou a terceira casa que teria mais mercadorias; que foi encontrada na residência a identidade dos indivíduos que conseguiram fugir, um deles estava com alguma coisa na mão enrolada numa camiseta que aparentava ser uma arma de fogo; que se recorda do Wemerson e ele estava na segunda residência; que o mais antigo da guarnição foi quem conversou com ele e Adrione.”

Destaca-se, ainda, o depoimento da vítima RODRIGO DOS SANTOS de fls.355. Vejamos: “...que, estava fazendo entrega no bairro, e foi abordado por quatro pessoas em um Corsa Classic simulando estarem armados, e um deles tentou colocar seu ajudante no porta-malas do veículo Fiorino e não conseguiram; que empreenderam fuga os quatro, fugiram levando o veículo carregado; que levaram um tablet que possuía na época; que três desembarcaram na hora da abordagem e um ficou dentro do carro, os três que desceram do carro para efetuar a abordagem, simulavam estarem armados e o que estava dentro do carro também apontava algo que não soube dizer o que era, por causa do vidro escuro; que em todo momento foram muito agressivos, um deles, um “branquinho“, em todo momento queria colocar meu ajudante no porta-malas e tomou o tablet de sua mão; que diziam que atirariam a todo momento; que viu dois entrando na Fiorino e o outro, acha que embarcou no Corsa; que a Fiorino não tinha rastreador e depois que eles saíram com o carro, o depoente e seu ajudante foram até uma loja próxima, onde o dono da loja os ajudou e se ofereceu para levá-los até o DPJ de Laranjeiras; que no caminho, saindo do bairro, avistou a viatura perto da Fiorino; que minutos depois, chegou perto e eles haviam levado a carga e só deixaram o carro; que passou para os policiais seu e-mail e sua senha para que rastreassem seu tablete; quepassou um senhor dizendo que conhecia as pessoas que efetuaram o assalto e que viu as pessoas tirando a carga do carro e os reconheceu; que seguindo essas orientações, os policiais foram atrás dos suspeitos; ... no dia do reconhecimento não teve dúvida nenhuma pois o rosto ficou bem gravado em sua mente; que teve abalo psicológico chegou a ficar 3 meses sem trabalhar e faz pouco tempo que voltou a trabalhar, teve prejuízo financeiro por ficar sem trabalhar...”

A corroborar o mesmo sentido, aponte-se o depoimento da vítima VINICIUS BATISTA DE SOUZA, fl.354; “...que, estava fazendo entrega em uma casa e logo após encostou um carro preto e já foram mandando eles abaixarem a cabeça, no carro haviam quatro pessoas e desceram 03 para efetuar a abordagem, e o motorista do carro ficou apontando a arma para o motorista da fiorino, assim o Rodrigo lhe disse, pois não conseguiu ver o que era; que veio um ao seu lado, querendo coloca-lo no porta-malas; que seus pertences estavam dentro do carro quando foi abandonado; que após pedir ajuda em uma loja, uma moça ligou para polícia, chegou a viatura, os policiais foram abordados por um morador local que disse que sabia quem havia feito o assalto; que ficaram em frente a uma oficina esperando os policiais retornarem, assim que eles retornaram disseram que haviam achado o carro; que na delegacia foi feito o reconhecimento; que saiu do trabalho e foi para outro emprego e não gosta de ir a Serra (...)

Portanto, não restam dúvidas acerca da conduta delitiva praticada pelo apelante.

Quanto ao pedido de desclassificação, ao argumento de que o apelante não tinha ciência da utilização da arma de fogo, razão não lhe assiste, pois quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, afasta-se a participação de menor importância, uma vez que demonstrada a coautoria delitiva.

Também não vislumbro a possibilidade de desclassificação do crime para o delito de furto, eis que os depoimentos prestados, no sentido de que a subtração de coisa alheia móvel foi feita com emprego de violência e grave ameaça.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação, nos moldes da r. Sentença.

Adiante, as defesas pugnam pela reforma das dosimetrias realizada, as quais passo a analisar em relação a cada recorrente.

A defesa de Mikael pretende a redução da pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Para tanto, o Magistrado valorou de forma negativa três circunstâncias judiciais, fundamentado-as da seguinte forma:

(...) a
culpabilidade
,
evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; seus antecedentes, ao que consta, são imaculados; quanto a sua conduta social, e sua personalidade não há nos autos estudos específicos para valoração negativa; motivo que levou a praticar o delito em comento é indiferente. A
s circunstâncias foram graves eis que um dos agentes tentou colocar a vítima no porta malas do veículo subtraído; as consequências foram graves, as vítimas relataram dificuldades psicológicas em retorno ao trabalho e que andam inseguros em transitar na Serra
; Comportamento das vítimas em nada influenciou para a prática delituosa(...)

Ao analisar a dosimetria, verifico que o Magistrado fundamentou devidamente a dosimetria quanto às circunstâncias e às consequências, mas deixou de fundamentar adequadamente a culpabilidade, eis que a simples intenção de praticar o delito quando poderia ter agido de outro modo é inerente à conduta delituosa.

Desta forma, entendo que a reprimenda deve ser readequada, razão pela qual a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a circunstância atenuante referente à confissão, e reconheço, ainda, a atenuante referente à menoridade relativa a qual adequou ao parâmetro indicado pela jurisprudência do c. STJ, qual seja 1/6 para cada circunstância, e à proibição de conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (súmula 231) remanejando a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tendo em vista que o apelante é réu primário, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido no semiaberto (artigo 33, §2º, do Código Penal).

Quanto ao Apelante Wemerson, verifica-se que o Magistrado realizou a pena-base nos mesmos termos supramencionados, de modo que, também entendo por reconduzir a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, igualmente presentes as atenuantes referentes à confissão e à menoridade relativa, por isso fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos, pelos mesmos motivos já explicitados. Também na terceira fase, mantenho a causa de aumento, razão pela qual fixo a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tendo em vista que o apelante é réu primário, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido no semiaberto (artigo 33, §2º, do Código Penal).

Os mesmos fundamentos devem ser utilizados para a reforma do recorrente Wemerson, eis que a dosimetria foi proferida nos mesmos termos e também se encontram presentes as atenuantes da confissão e da menoridade, e a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II.

Por isso, fixo a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Quanto ao pedido de detração,
noto que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso.

Portanto, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que os apelantes não possuem condições econômicas para arcar com as custas, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Ademais, verifica-se que o Magistrado
a quo
determinou a suspenção de sua exigibilidade, em razão da hipossuficiência dos acusados.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL provimento aos recursos defensivos, para reformar a dosimetria das penas dos apelantes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.